Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DOS ADOLESCENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante referente à obrigação de prestar alimentos fixada em desfavor do recorrente.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos mensal equivalente ao coeficiente de 50% (cinquenta por cento) da quantia do salário mínimo, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada autor.
3. Apelação conhecida e desprovida.